Tribunal: TJPA
Processo: 0800111-22.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11867 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800111-22.2021.8.14.0301

APELANTE: LUIS JORGE PEREIRA BARROSO

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO EM VEÍCULO USADO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL REPARADO PELO FORNECEDOR. MORA EXCESSIVA NO REPARO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão de vícios apresentados por veículo seminovo adquirido pelo autor, com falha reiterada no sistema de transmissão, sem solução definitiva pelas rés, General Motors do Brasil LTDA. e RR Comércio de Veículos LTDA.

2. O veículo apresentou defeitos sucessivos após a aquisição, sendo submetido a várias intervenções em assistência técnica autorizada, sem êxito. O autor alegou vício oculto, descumprimento do prazo legal de 30 dias para reparo, falha na prestação do serviço, e pleiteou a restituição do valor pago ou a substituição do bem, bem como indenização por danos morais e materiais.

3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a idoneidade do laudo pericial, a inexistência de falha persistente no produto e a ausência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:

(i) saber se os defeitos apresentados no veículo configuram vício do produto nos termos do art. 18 do CDC, apto a ensejar a substituição do bem, a restituição do valor ou abatimento proporcional;

(ii) saber se houve falha na prestação do serviço de assistência técnica que justifique a condenação por danos morais;

(iii) saber se o laudo pericial é suficiente para afastar a responsabilidade das fornecedoras, mesmo tendo sido realizado em momento posterior e com alto desgaste natural do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores e assegura ao consumidor, em caso de vício não sanado no prazo legal, o direito de exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional (CDC, art. 18, §1º).

6. O conjunto probatório dos autos, notadamente as ordens de serviço e comunicações dirigidas às rés, evidencia a existência de defeitos no veículo.

7. A perícia judicial, realizada dois anos após os fatos e com elevado aumento de quilometragem do veículo, não refuta os vícios narrados à época dos atendimentos, não sendo apta a afastar, por si só, a responsabilidade das fornecedoras.

8. O laudo pericial aponte que os vícios foram solucionados pelos fornecedores, contudo em prazo excessivo.

9. A falha reiterada na prestação do serviço e o descaso no atendimento, inclusive com o extravio de documentos do veículo, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, ensejando o reconhecimento do dano moral, diante do comprometimento da confiança legítima do consumidor.

10. A reparação deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a essencialidade do bem e o transtorno enfrentado pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:
“1. A sucessiva ineficácia dos reparos de vício em veículo seminovo, dentro do prazo legal de garantia, configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização do fornecedor. 2. O descumprimento da legítima expectativa do consumidor quanto à funcionalidade do bem essencial, quando evidenciado o vício, caracteriza dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, p.u., 14, 18, §1º; CPC, arts. 371, 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMG - Apelação Cível 1.0572.13.002531-3/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2021, publicação da súmula em 30/07/2021;
TJ-MG - Apelação Cível: 5004559-55.2019.8 .13.0148, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/11/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 11/11/2025 a 18/11/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 11 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposta por Luís Jorge Pereira Barroso contra a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da ação de ação ordinária de obrigação de fazer, com pedido alternativo de declaração de desfazimento de relações contratuais ajuizada pelo recorrente em face do apelado, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedentes as pretensões autorais delineadas na inicial, nos moldes da fundamentação.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se, ainda, a parte demandante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte demandada, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da causa

atualizado, para cada requerida, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde.

Os ônus sucumbenciais a cargo da parte requerente se sujeitarão ao regime da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id. 12655036, págs. 1/35), o apelante narra que adquiriu o veículo Chevrolet S10 LTZ DD4A, ano/modelo 2017/2018, placa PAM4H06, chassi 9BG148MKOJC409076, pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), mediante financiamento bancário junto ao Banco Votorantim. Contudo, pouco após a aquisição, o automóvel passou a apresentar ruídos no sistema de transmissão, especialmente no diferencial, ao atingir velocidades entre 40 e 60 km/h, sendo o vício reiteradamente comunicado às rés, sem que qualquer solução definitiva fosse providenciada.

Explica que o veículo foi levado diversas vezes à assistência técnica autorizada, nos dias 31/07, 06/08 e 20/08 de 2020, dentre outras ocasiões posteriores, sem que os defeitos tenham sido corrigidos, mesmo dentro do período de garantia contratual. Acrescenta que, além do descaso no atendimento, a concessionária chegou a extraviar o manual do veículo, com os registros da garantia e das manutenções, fato que acirrou o estado de insegurança e frustração.

Sustenta a existência de vício oculto no veículo e o descumprimento pelas rés do prazo legal de 30 dias para solução do defeito, conforme preconiza o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que houve omissão da concessionária quanto à informação sobre o real problema e as peças substituídas, bem como indiferença por parte da fabricante, que inclusive chegou a contatá-lo sobre a necessidade de troca de peças que poderiam comprometer o motor.

Impugna o laudo pericial por inconsistência metodológica, ausência de resposta objetiva aos quesitos e superficialidade técnica. Assevera que o laudo é inidôneo para formar convencimento do juízo, e que as diversas ordens de serviço e registros de protocolo comprovam o histórico de recorrência do vício e o desgaste provocado ao consumidor.

Alega, ainda, que os prejuízos enfrentados extrapolam o mero dissabor, uma vez que o automóvel representa bem essencial à rotina familiar e profissional, sendo o autor servidor público militar com filhos menores, que teve de arcar com despesas extraordinárias para locomoção, além do abalo emocional decorrente da frustração da legítima expectativa de uso de bem durável. Cita jurisprudência no sentido de que os vícios em veículos novos, ainda que sanados posteriormente, ensejam reparação por danos morais.

Quanto à reparação material, reitera os gastos com transporte alternativo e destaca a desvalorização do bem em decorrência do histórico de defeitos. Quanto à substituição do produto, alega ser direito potestativo do consumidor escolher entre as alternativas legais previstas no artigo 18, §1º do CDC, reforçando que não se pode impor ao consumidor o ônus da inércia do fornecedor.

Em relação à condenação em custas e honorários, insurge-se contra a sentença por entender que, na condição de beneficiário da justiça gratuita, não deveria arcar com os encargos processuais, notadamente diante da sua condição econômica limitada, sendo servidor público sem outra fonte de renda, conforme declaração nos autos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

General Motors do Brasil apresentou contrarrazões ao apelo (id. 12655044, págs. 1/12), refutando os argumentos trazidos pelo recorrente, impugnando, preliminarmente, o deferimento da justiça gratuita ao apelante.

No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito ou de qualquer ato que ensejaria a possibilidade responsabilização civil. Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso.

RR Comércio de Veículos apresentou contrarrazões ao recurso (id. 12655047, págs. 1/9), pugna, primariamente, pelo não conhecimento do recurso, ante a violação do princípio da dialeticidade. Ademais, no mérito, pugna pela manutenção da sentença, ante a inexistência de sua responsabilidade, conforme o laudo pericial.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e havendo preliminar arguida pelo recorrido passo a sua análise.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

O apelado sustenta que a apelante não faria jus ao benefício por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, alegando, em síntese, que a capacidade de financiar um bem de consumo desnatura a presunção de pobreza.

Contudo, não assiste razão ao impugnante.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que a simples declaração de insuficiência de recursos firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova inequívoca e robusta de que a parte possui condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015: "Art. 99. (...) § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

No caso dos autos, o apelado limita-se a impugnar genericamente a concessão do benefício, lastreando-se em inferências quanto à vida financeira da apelante, sem, contudo, produzir elementos concretos ou documentação hábil a infirmar a presunção de veracidade da declaração firmada por pessoa natural.

Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual impõe-se a manutenção da gratuidade judiciária concedida.

Logo, não acolho a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Argui a RR Comércio de Veículos, como matéria preliminar, a suposta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal por parte do apelante, sustentando que as razões da apelação não teriam impugnado especificamente os fundamentos da sentença de primeiro grau, o que atrairia a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, implicando no não conhecimento do recurso.

A dialeticidade recursal constitui requisito intrínseco de admissibilidade dos recursos, impondo ao recorrente o dever de enfrentar de modo específico e direto os fundamentos da decisão impugnada, expondo de forma lógica e coerente as razões pelas quais pugna pela reforma, nulidade ou invalidação do pronunciamento judicial recorrido. Trata-se de corolário do contraditório e da ampla defesa em sua vertente recursal, bem como consectário da técnica processual que exige a formulação de ataque específico à
ratio decidendi
da decisão hostilizada.

No caso dos autos, verifica-se que o recorrente, embora repita argumentos tecidos na exordial, realiza efetiva impugnação à fundamentação realizada pelo Juízo
a quo
, notadamente no que se refere: (i) à validade e suficiência do laudo pericial; (ii) à existência de vício oculto e à falha na prestação do serviço de assistência técnica; (iii) à alegada improcedência dos danos morais e materiais; e (iv) à distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz da sua hipossuficiência e da justiça gratuita deferida.

Destarte, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

MÉRITO.

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da existência de vício oculto no veículo adquirido pelo autor e da efetiva falha na prestação do serviço de assistência técnica, à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente no que tange à responsabilidade solidária das fornecedoras e à eficácia probatória do laudo pericial produzido nos autos.

Requer-se, ainda, o exame da configuração de danos materiais e morais suportados pelo consumidor, decorrentes da persistência do defeito e do descaso das rés em solucioná-lo, bem como o reconhecimento do direito potestativo do consumidor à substituição do bem, à restituição do valor pago ou ao abatimento proporcional do preço. Além disso, impõe-se o reexame da condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, diante de sua hipossuficiência econômica e da gratuidade judiciária deferida na origem.

Nessa perspectiva, a demanda em apreciação é de índole consumerista e, dessa maneira, além da responsabilidade civil ser objetiva e regida pelo art. 14, do CDC, em se tratando de prestação de serviços, a reponsabilidade é solidária, conforme o art. 7 do mesmo código. Vejamos as redações dos referidos arts.:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ressalta-se, a princípio, que o apelante adquiriu um automóvel seminovo, de um terceiro, em junho de 2020, conforme se extrai da Autorização para transferência de propriedade do veículo (id. 12654838). Contudo, o veículo apresentou problemas no eixo traseiro, nos coxins e na caixa de transferência, de modo a ir à oficina da apelada RR Comércio, primariamente, em 30/06/2020 – conforme afirmado pela própria recorrida, em sua contestação 12654902, pág. 4– e em 31/07/2020 é registrada a primeira ordem de serviço do veículo (conforme id. 12654866, pág. 11), oportunidade a qual registrou a quilometragem no importe de 78.922 quilômetros. Outrossim, o recorrente fora à oficina diversas vezes nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, do referido ano, consoante documentos acostados nos ids. 12654866 e seguintes.

Pois bem, no que tange ao
laudo pericial e sua eficácia,
o apelante impugna o laudo pericial sob o argumento de que o perito não respondeu aos quesitos apresentados, limitou-se a conclusões genéricas e não procedeu análise técnica aprofundada dos componentes envolvidos. Todavia, tal alegação não se constata, uma vez que houve manifestação expressa das perguntas realizadas pela parte apelante (id. 12654994, págs. 23/27).

Entre os princípios que regem a produção de prova no CPC, destaca-se o dever de motivação e fundamentação conforme o art. 371 do CPC, segundo o qual o juiz formará sua convicção com base na prova dos autos, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Nesse contexto, o laudo pericial apenas é datado de 23/05/2022, sendo realizada a perícia em 30/03/2022, isto é, aproximadamente dois anos após o veículo ter apresentado diversos problemas mecânicos, quando o veículo já possuía 150.000 quilômetros, ou seja, quase o dobro da quilometragem quando o automóvel fora comprado pelo recorrente.

Nessa perspectiva, verifica-se que as apeladas lograram êxito em solucionar os defeitos alegados pelo recorrente, conforme se extrai do laudo pericial, senão vejamos:

A reclamada RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA solucionou todos os defeitos expostos nos autos do processo.

Sendo comprovado por meio do teste de rodagem e de vistoria estática, que a atrição do sistema de freio e a deteriorização do sistema de suspenção, além dos ruídos e vibrações contidos na dinâmica do automóvel, são derivados do desgaste evolutivo advindo da falta de manutenção preventiva a partir dos 70.000 km (setenta mil quilômetros) rodados, esta manutenção preventiva é indicada pela reclamada GENERAL MOTORS DO BRASIL e de responsabilidade do proprietário do veículo.

Dessarte, constata-se que não há elementos suficientes para reformar a sentença de primeira instância. Embora o apelante tenha apresentado documentos referentes aos reparos realizados no veículo, verifica-se que os problemas apresentados são compatíveis com o desgaste natural de um veículo usado, especialmente considerando que o recorrente adquiriu o bem com ciência de seu estado de conservação, com aproximadamente 70.000 quilômetros.

Observa-se que as apeladas prestaram o devido atendimento ao apelante sempre que foram acionadas, conforme se extrai dos elementos probatórios constantes dos autos, realizando os reparos necessários dentro dos limites estabelecidos pela garantia contratual, de modo a saná-los, consoante ao laudo referido.

Contudo, embora prestado os serviços de reparos, constata-se a demora entre a comunicação e a solução do problema, de modo a exceder o prazo razoável. Vejamos. Conforme extrai da contestação da empresa RR Comércio (id. 12654902, págs. 4/6), a fabricante, General Motors, determinou o conserto das peças defeituosas. A exemplo, o apelante fora à oficina em 06/08/2020, sendo agendado o atendimento para 11/08/2020, oportunidade a qual foi detectado o problema da caixa de transferência do carro. A troca efetiva da peça defeituosa apenas foi efetivamente realizada em 23/10/2020, o que caracteriza uma demora apta a ensejar a indenização por dano moral, levando em consideração que o consumidor fora submetido à utilização do bem defeituoso durante tal período.

Sendo assim, no que tange ao pleito indenizatório por supostos danos de natureza moral, entende-se que os transtornos narrados pelo recorrente ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano, configurando afronta à sua honra, dignidade ou integridade psíquica. A ocorrência de problemas pontuais com o veículo, por si só, não se mostra apta a ensejar a reparação por danos morais, porém o cenário é outro quando se considera a demora excessiva em solucionar tal vício, o que enseja a reparação pelo dano moral configurado.

Nesse sentido, impõe-se a que as apeladas reparem o dano sofrido pelo recorrente a títulos de danos morais, pelo que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo cada apelada condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO -
VÍCIO OCULTO - DEMORA NA REALIZAÇÃO DO CONSERTO - DANO MORAL - DEMONSTRAÇÃO - QUANTUM
- JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DA SELIC - AFASTAMENTO - DANOS MATERIAIS - VERIFICAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - VÍCIOS SANADOS. No sistema do Código de Processo Civil, há um recurso próprio e adequado para cada espécie de ato judicial, em observância ao princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal. O manejo de dois recursos, de idêntico conteúdo, contra um mesmo ato decisório enseja o reconhecimento da preclusão consumativa em relação aquele interposto posteriormente. Tendo a parte apelante discutido a questão posta no recurso durante a instrução do feito e, ainda, atacado expressamente ponto da sentença, não há que se falar em ausência de dialeticidade ou inovação recursal. A frustração de legítima expectativa do consumidor que adquire veículo zero-quilômetro com vícios ocultos e os
transtornos relativos às constantes diligências empregadas no intuito de resolver a situação, as inúmeras oportunidades em que teve que deixar seu veículo na concessionária para conserto, gera inequívoco dano moral ao consumidor.

Ao arbitrar o quantum devido a título de danos morais, deve o Julgador se atentar para o caráter dúplice da indenização (punitivo e compensatório), bem como às circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais devem ser fixados em 1% ao mês, não se aplicando a taxa SELIC. O ressarcimento das despesas com locomoção é admissível depois de ultrapassado o prazo legal de 30 dia s para o conserto do veículo . Em se tratando de relação contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos materiais incidem da citação.
Restando demonstrada a devida reparação do bem, com normal utilização pelo consumidor, descabe a pretensão de restituição dos valores desembolsados com a compra
. (...)

(TJ-MG - Apelação Cível: 5004559-55.2019.8 .13.0148, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/11/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO OCULTO. DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. Nos termos do que dispõe o artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, solidariamente com o fabricante, pelos defeitos relativos ao fornecimento de produtos ou serviços, tais como os vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. A demora no conserto do veículo e os transtornos experimentados pelo autor, em razão de ter sido privado do uso de seu veículo por muito tempo, ensejam reparação por danos morais e a restituição do valor da aquisição do bem. A indenização por dano moral deve ser arbitrada com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como das capacidades econômicas das partes envolvidas. (TJMG - Apelação Cível 1.0572.13.002531-3/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada) , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2021, publicação da súmula em 30/07/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença, para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral, arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser solidariamente suportado pelas apeladas, mantendo a improcedência quanto aos demais pleitos.

Diante do reconhecimento da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. Assim, condeno as partes apeladas ao pagamento de honorários advocatícios, os quais, com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil, arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado em partes iguais pelas recorridas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 19/11/2025